Tribunal: STF
Processo: Rcl 49538
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Daniela Vasconcelos Marques Szeliga e outro contra ato do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0003908.22.2019.8.16.0182. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta afronta à Súmula 727 desta Corte, ao argumento de que compete ao STF negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário



    Nesse contexto, afirma que, nos termos da citada súmula, “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Argumenta que contra a decisão monocrática da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interpôs simultaneamente agravo interno e agravo em recurso extraordinário.



    Narra que a Turma Recursal negou provimento ao agravo interno, ao argumento da aplicabilidade do Tema 339/STF e da Súmula 279/STF, com base no art. 1.030, I, a, CPC. Contra essa decisão, interpôs agravo em recurso extraordinário ao qual negou-se seguimento, ao fundamento da existência de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse contexto, afirma que essa decisão usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento e julgamento do agravo.



    Alega que a hipótese dos autos não se trata de aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Aduz assim ser competência exclusiva desta Corte a admissibilidade do recurso.



    Assevera que não houve, para a negativa do agravo, aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral, mas, sim, equivocada aplicação do Tema 339 do STF.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência desta reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, a parte sustenta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que cabe somente a esta Corte negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário



    Verifico que, inicialmente, o juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento da aplicação do tema 339 da sistemática de repercussão geral, bem como da Súmula 279/STF. Após a interposição de agravo interno contra essa decisão, o juízo reclamado manteve a aplicação do referido tema da repercussão geral e assentou a inadmissibilidade do recurso quanto à incidência da referida súmula, nos seguintes termos: 



    “Por fim, esclareça-se que quanto as demais ofensas constitucionais invocadas pela recorrente (artigo 156, inciso II), o Recurso Extraordinário foi inadmitido com fundamento na súmula 279 do STF, não sendo o presente agravo interno recurso apto a impugná-las”. (eDOC 13, .3) 



    Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 339. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo interno conhecido em parte e desprovido”. (eDOC 13, p. 1) 



    Assim, contra essa decisão, a parte interpôs agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, ao qual o tribunal reclamado deixou de conhecer, em razão de ser incabível na hipótese (eDOC 15). É contra essa decisão que a parte ajuizou a presente reclamação.



    Com efeito, entendo que existe razão ao juízo reclamado, tendo em vista que contra decisão exarada em agravo interno interposto contra aplicação da sistemática da repercussão geral é cabível reclamação.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem à aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, verifica-se que a sua pretensão refere-se à admissibilidade do segundo agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão de agravo interno que manteve a aplicação da sistemática de repercussão geral. Entretanto, consoante acima transcrito, contra essa decisão caberia a reclamação, não o agravo em recurso extraordinário.



    Quanto a esse ponto, ainda que superado esse entendimento, não se vislumbra a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no AI-QO-RG 791.292 (tema 339). Com efeito, a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Além disso, compulsando os autos, observo que a parte interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC concomitante ao agravo interno contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário para questionar a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 12).



    Nesse contexto, os autos foram enviados ao Supremo Tribunal Federal (ARE 1.319.848) e, posteriormente, de acordo com o andamento processual no sítio eletrônico desta Corte, devolvidos ao tribunal reclamado pela Presidência, com base nos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, tendo em vista que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.124 (ARE 1.294.969).



    Nesses termos, não procede a alegada usurpação de competência, tendo em vista a apreciação por esta Corte do agravo em recurso extraordinário interposto em momento oportuno.



    Cabe ainda ressaltar que o tribunal de origem julgou o agravo interno interposto contra a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, inexistindo, portanto, a suscitada usurpação de competência também quanto a esse ponto.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente